Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-47.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-47.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELSON ALVES DE AMORIM

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ,CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO VENCIDO. MÉRITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER BRASIL. DESATIVAÇÃO DE CONTA. CÓDIGO DE CONDUTA. APELANTE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE DESABILITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS DE USO DA PLATAFORMA. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CLÁUSULAS RESCISÓRIAS VÁLIDAS. PEDIDO DE REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA VIA DE REVISÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO DESCABIDA.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000394-47.2021.8.05.0250, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.